Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000466-28.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: LUIZ ISIDORIO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência proposta por Luiz Isidorio, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “não se verifica qualquer ilegalidade na apreensão. Pelo contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Auto de Apreensão juntado aos autos, o qual destaca expressamente o número do auto de infração lavrado.”.
Assevera que “decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não.”.
Afiança que é “evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário”.
Afirma que é “apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] “In casu”, o Requerente se insurge em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Pá Carregadeira, Modelo: FR12, Marca: Fiatallis, cor amarelo, ao fundamento de que não há processo administrativo para que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, além do veículo não ser destinado exclusivamente à práticas de ilícitos ambientais.
Pois bem.
Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objetos do Auto de Apreensão n° 120528, datado de 15/03/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.
Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca do bem objeto do Auto de Apreensão n° 120528. A Pá Carregadeira, Modelo: FR12, Marca: FIATALLIS, cor amarelo, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo (anexo), é de propriedade do Autor.
É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).
Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.
[...]
Ocorre que, na hipótese, não é possível constatar, neste momento processual, se o Autor apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.
Apesar disso, considerando que o Auto de Apreensão n° 120528 foi lavrado em 15/03/2021 em nome da Fazenda Santo Antônio – Grupo Gaspar e que os extratos de pesquisa encartados aos autos está em nome do Autor ao invés de estarem em nome dela, presume-se que já tenha sido instaurado o respectivo processo administrativo e também apresentada à defesa administrativa.
Com efeito, uma vez que não se evidencia das provas colacionadas aos autos que o maquinário aprendido tenha sito de fato utilizado na prática da infração ambiental, bem como pelo fato da possibilidade de já ter sido apresentada defesa administrativa, entendo ser possível à liberação do maquinário ao seu proprietário, na função de fiel depositário, conforme autorizam os dispositivos legais supracitados, condicionado a demonstração nos autos de protocolo de defesa administrativa.
De acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:
[...]
Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional do Autor, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que o bem paralisado causa depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.
Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.
Destarte, entendo presentes e verificados os dois requisitos exigidos para a concessão da liminar, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).
“Ex positis”, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição do veículo (Pá Carregadeira, Modelo: FR12, Marca: Fiatallis, cor amarelo) em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na Prefeitura Municipal de Itanhangá- MT (Av. Santa Catarina, 314, Itanhangá - MT, 78573-000).
Condiciono o cumprimento da liminar, ao aporte nos autos de documentação que comprove a apresentação de defesa administrativa pelos fundamentos acima mencionados.
[...]
Cite-se, intimando-se o requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.
Após, intimem-se as partes requerentes para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo a presente “decisum” como mandado judicial. [...]. (Id. 115044968 – fls. 70/74).
Quanto à apreensão de bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, certo é que, “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos” (artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Portanto, trata-se de ato vinculado, pelo que desnecessário comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.
Acerca disso, muito recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.
2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).
4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".
5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]
Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível determinar a liberação do bem apreendido, ante a ausência de manifesta ilegalidade na apreensão daquele.
Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]
De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.
Logo, a princípio, não se mostra admissível, mormente em caráter liminar, deferir a liberação dos bens apreendidos.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator